Tribunal: TJSP
Processo: 2283401-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de ações de pessoa jurídica da qual o devedor é acionista para garantia de obrigação deste. Determinação a esta de exibição de livros e documentos que permitam a apuração da quantidade de ações e de seu valor, para fins de alienação. Legitimidade da intimação desta na pessoa do procurador do devedor. Não identificação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de ações de pessoa jurídica da qual o devedor é acionista para garantia de obrigação deste. Determinação a esta de exibição de livros e documentos que permitam a apuração da quantidade de ações e de seu valor, para fins de alienação. Legitimidade da intimação desta na pessoa do procurador do devedor. Não identificação da sede de referida pessoa jurídica. Conduta deliberada de dificultação da prática dos atos processuais tendentes à satisfação do crédito. Devedor que é o representante legal da referida sociedade. Presunção absoluta da ciência desta com a intimação recaída na pessoa de referido procurador de dito devedor. Processo judicial que deve se pautar pela boa-fé e lealdade, faltantes no caso. Acerto da decisão que deu pela eficácia da intimação da pessoa jurídica na pessoa do procurador do devedor. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283401-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante EDUARDO
ESTEBAN EFFA PIRIZ, é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2283401-15.2019.8.26.0000
Voto no 43.583
Agravo de instrumento no 2283401-15.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Eduardo Estaban Effa Piriz
Agravada: HSBC Finance S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Penhora de ações de pessoa jurídica da qual o
devedor é acionista para garantia de obrigação deste.
Determinação a esta de exibição de livros e documentos que
permitam a apuração da quantidade de ações e de seu valor,
para fins de alienação. Legitimidade da intimação desta na
pessoa do procurador do devedor. Não identificação da sede de
referida pessoa jurídica. Conduta deliberada de dificultação da
prática dos atos processuais tendentes à satisfação do crédito.
Devedor que é o representante legal da referida sociedade.
Presunção absoluta da ciência desta com a intimação recaída na
pessoa de referido procurador de dito devedor. Processo
judicial que deve se pautar pela boa-fé e lealdade, faltantes no
caso. Acerto da decisão que deu pela eficácia da intimação da
pessoa jurídica na pessoa do procurador do devedor.
RECURSO DENEGADO.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2283401-15.2019.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento manejado por executado, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial.
Busca o agravante a reforma da decisão que considerou eficaz
a intimação dada na pessoa de seu procurador, embora seja destinada à
ciência da realização da penhora das ações do capital social da sociedade
empresária Natpar Participações S/A de que ele, agravante, é titular.
Tem o agravante que imprescindível que o ato recaia
diretamente da pessoa de representante a sociedade, visto como não é
executada e, portanto, estranha ao processo, com o quê não se faz
representada pelo aludido causídico.

Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2283401-15.2019.8.26.0000
É o relatório.
Ainda que se possa dizer que são pessoas diversas, o
executado e a sociedade cujas ações foram alcançadas pela penhora, ações
essas de que ele é titular, a verdade porém é que, sendo ele sócio de dita
pessoa jurídica, à evidência que é eficaz a intimação daquele ato de
constrição, ainda que dada na pessoa do causídico dele.
Importa apenas é que o objetivo é evitar as conhecidas
manobras protelatórias intentadas nos autos do processo principal, tanto
que, como foi anotado na decisão combatida, não se logrou sequer a
localização da sede dessa pessoa jurídica cujas ações foram alcançadas
pela constrição e das quais é o agravante sócio.
O que é relevante no caso é que o agravante é o sócio dessa

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2283401-15.2019.8.26.0000
pessoa jurídica cujas ações foram penhoradas para garantia de dívida
pessoal dele, de modo que, sendo o causídico na pessoa de que recaiu a
dita intimação seu procurador e advogado, indiretamente o ato produziu
seus efeitos jurídicos, aliás, até com mais eficácia, porque recaiu na pessoa
de técnico em direito.
Em suma, quer o agravante valer-se de uma mera formalidade
para a protelação de sua obrigação de pagamento, sabedor de não haveria
pouca dificuldade na realização da intimação pessoal.
O importante é a ciência de que haverá a liquidação das ações
penhoradas, e para isso terá todo um procedimento com vistas a atingir
esse objetivo, sempre não deslembrando que será o agravante, como seu
diretor, a pessoa certa para concorrer para esse resultado.
Desse modo, passa a correr o prazo para o agravante exibir os

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Agravo de Instrumento no 2283401-15.2019.8.26.0000
livros contábeis e fiscais, apresentar o balanço especial, a fim de que
possam as ditas ações ser alienadas, ou dando-se a liquidação delas para
posterior alienação.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator